Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-62.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – Criação de bovinos – Imóvel que deixou de ter acesso ao rio que o banhava – Pretensão à indenização pela desvalorização – Possibilidade – Consagração do permissivo constitucional da justa indenização – Valor devidamente quantificado pela Perito – Honorários advocatícios – Montante que não remunera condignamente o patrono dos apelantes – Majoração –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – Criação de bovinos – Imóvel que deixou de ter acesso ao rio que o banhava – Pretensão à indenização pela desvalorização – Possibilidade – Consagração do permissivo constitucional da justa indenização – Valor devidamente quantificado pela Perito – Honorários advocatícios – Montante que não remunera condignamente o patrono dos apelantes – Majoração – Recurso provido em parte.